Tribunal: TJDFT
Processo: 0033350-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL PELA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. OFERECIMENTO DE DEFESA BASEADA NA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO DO BEM LITIGIOSO. NÃO CABIMENTO.

1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.

1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia dos recursos de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Eventual equívoco na valoração da prova documental produzida nos autos, por parte do magistrado, não caracteriza ofensa às disposições contidas no artigo 489 do Código de Processo Civil, não servindo de fundamento para a declaração de nulidade da sentença.

3. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, [c]onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

3.1. Em nosso ordenamento jurídico é adotada, de forma proeminente, a teoria objetiva defendida por Rudolf von Ihering, segundo a qual, para caracterização da posse, basta a demonstração da disposição física da coisa (corpus), ficando o possuidor dispensado da comprovação da intenção de ser proprietário do bem (animus domini).

4. Nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, [o] possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

4.1. O Código de Processo Civil estabelece que a manutenção ou a reintegração de posse não pode ser obstada pela alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa (artigo 557, parágrafo único).

4.2. Tratando-se de ação de cunho possessório, não é permitido à parte ré invocar questões relacionadas ao domínio do bem litigioso como matéria de defesa.

5. Observado, no caso concreto, que a parte autora demonstrou o exercício de poderes inerentes à propriedade do imóvel litigioso, o esbulho praticado pelo réu e data da perda posse, tem-se por correto o deferimento da proteção possessória vindicada na inicial.

6. Preliminares rejeitadas. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários recursais majorados.